Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. penhora sobre bens existentes em nome do cônjuge do executado que não integrou a lide. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DO CASAMENTO. ARTIGOS 1664 E 1666 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quanto a regime de comunhão parcial de bens e a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, os arts. 1664 e 1666 do Código Civil dispõem que cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar.
No caso em discussão, agravado que sequer era casado ao tempo da constituição da dívida, o que se presta a conferir respaldo à decisão agravada.
Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução quando não evidenciado que tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. "Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, mantém-se o indeferimento do pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1219287, 07182050620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Agravo de instrumento conhecido e não provido.